Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704806-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO EDUARDO VENTURA GIFFONI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROBERTO EDUARDO VENTURA GIFFONI contra decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por ROBERTO EDUARDO VENTURA GIFFONI em face do Distrito Federal em que se alega nulidade do título uma vez que teriam ocorrido vícios no processo administrativo que deu origem ao débito. Intimado, o Exequente rejeitou as alegações do executado e pugnou pelo não conhecimento do pedido, visto que o alegado pelo executado carece de dilação probatória, sendo impossível a análise em sede exceção de pré-executividade, conforme súmula 393, STJ. Processo administrativo juntado pela parte executada. É o relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Nesse diapasão, passa-se ao exame das questões aventadas pelo excipiente. Os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo púnico; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único). Constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80 (Acórdão 1322052, 07369043120188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Inobstante a isso, diante da juntada do processo administrativo por parte do executado, passo a análise do caso. Analisando o processo administrativo, constata-se que em 04 de julho de 2013 houve o julgamento em primeira instância do recurso administrativo (ID. 49511223, pg. 9), sendo o executado intimado por Aviso de Recebimento, apresentando em 03/04/2014, recurso contra a decisão proferida. Em segunda instância, o recurso administrativo não foi conhecido e a decisão de primeira instância foi mantida, permanecendo válido o lançamento da inscrição em dívida ativa (49511210, pg. 16). Ressalte-se que em 22/12/2010 (49511205, pg. 10) o executado foi cientificado pessoalmente a respeito dos débitos cobrados administrativamente à época. Nesse sentido não há que se falar em nulidade do título executivo, razão pela qual REJEITO a exceção de pré-executividade. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Intimem-se.” (ID 110984015, autos originais) Sustenta o agravante que: 1) o crédito objeto da execução fiscal foi constituído por meio do processo administrativo 0480-000521/2010, que teve como finalidade a apuração das verbas que lhe eram devidas por ocasião de sua exoneração; 2) não participou do procedimento de apuração de contas; 3) após o acerto de contas, houve manifestação do Chefe do Núcleo de Pagamento de que foi verificado erro material no cálculo e apurada diferença de R$ 8.072,42 que deveria ser restituída pelo servidor exonerado; 4) não foi notificado para se manifestar sobre o valor apurado ou sobre a regularidade da apuração; 5) a impossibilidade de sua participação na apuração dos eventuais valores torna o processo administrativo nulo desde a sua instauração; 6) o art. 2o da Lei 9.784/99 determina que é dever da Administração observar os princípios da legalidade, da ampla defesa e do contraditório nos processos administrativos; 7) o art. 3o, III, da Lei 9.784/2009 dispõe ser direito do administrado “formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente”; 8) este Tribunal de Justiça “possui entendimento pacífico de que, não sendo possibilitado ao administrado a participação na fase de constituição da obrigação, inconteste a nulidade da obrigação constituída”; 9) a decisão sobre a devolução dos valores foi prolatada repentinamente, sem provocação ou subsídio; 10) a referida decisão “deveria estar embasada em parecer do Núcleo de Gestão de Pessoas que demonstrasse o período de contratação do Agravante, quais os períodos de férias concedidos, bem como, o saldo de férias a gozar em decorrência da rescisão extemporânea do vínculo”; 11) sem a demonstração das razões de fato, a decisão é nula por ausência de fundamentação; 12) como não colaborou para o erro da administração, não lhe pode ser imposto o dever de ressarcir os valores que recebeu de boa-fé; 13) o crédito exequendo não é exigível, devido a sua natureza alimentar; e 14) a probabilidade do direito é manifesta e o prosseguimento da execução fiscal culminará na adoção de medidas constritivas, o que lhe causará danos. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja acolhida a exceção de pré-executividade e, em consequência, extinta a execução fiscal. Preparo recolhido (ID 43499316). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. O deslinde recursal requer análise sobre: 1) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo administrativo 480-000521/2010; 2) ofensa ao princípio da motivação na decisão que constatou o erro material e apurou o valor a ser ressarcido ao erário; e 3) se a verba, de natureza alimentar, recebida pelo agravante por equívoco da Administração está sujeita à devolução. 1. Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa Em exame do processo administrativo, verifica-se que o executado/agravante foi notificado sobre a existência do débito e chamado a comparecer à Administração para tratar do assunto nos dias 18/06/2010 e 16/11/2010 (ID 49511220, p. 12 e ID 49511221, p. 02). Em 22/12/2010, o agravante foi notificado a recolher a importância devida no prazo de 60 dias, sob pena do débito ser inscrito em dívida ativa (ID 49511221, p. 06). Apesar de notificado por três vezes, o agravante manteve-se inerte. Após a inscrição do débito em dívida ativa, o agravante apresentou defesa (ID 49511221, pp. 14 a 17 e ID 49511223, pp. 01/02), a qual foi indeferida de forma fundamentada (ID 49511223, pp. 03/13). Assim, não há que se falar em violação ao devido processo legal. 2. Violação ao princípio da motivação A decisão da Chefe do Núcleo de Pagamento, que constatou o erro material e apurou o valor a ser ressarcido ao erário, assim dispôs: “Após a verificação do pagamento do servidor em tela, foi constatado, por motivos operacionais, um erro material, devido à inclusão do valor de R$8.073,00, para efeito dos cálculos do acerto de contas, relativo a um período de férias vencidas à qual o ex-servidor não faz jus. Em decorrência de tal fato, o servidor recebeu o valor relativo ao seu acerto de contas correspondente à R$3.288,27. No entanto, deveria pagar aos cofres do Governo do Distrito Federal, o valor correspondente à R$4.784,15. Isto posto, encaminhamos os autos para a sua verificação, tendo em vista a diferença a ser paga aos cofres públicos do Distrito Federal por parte do ex-servidor no valor de R$8.072,42, nos termos do Artigo 47, da Lei 8.112/90.” (ID 49511220, p. 11) Portanto, a Chefe do Núcleo de Pagamento indicou os fundamentos de fato e de direito que conduziram à decisão. Não prospera a alegação do agravante no sentido de que a decisão “deveria estar embasada em parecer do Núcleo de Gestão de Pessoas que demonstrasse o período de contratação do Agravante, quais os períodos de férias concedidos, bem como, o saldo de férias a gozar em decorrência da rescisão extemporânea do vínculo”. A decisão foi clara: o erro material adveio de motivos operacionais decorrentes da inclusão do valor de R$ 8.073,00 relativo a um período de férias vencidas que o ex-servidor não fazia jus. Desta forma, são irrelevantes as informações que o agravante alega que deveriam estar presentes na decisão. 3. Possibilidade de devolução dos valores recebidos por equívoco da Administração De início, destaque-se que é incontroversa a natureza alimentar dos valores recebidos pelo agravante por erro operacional da Administração, haja vista se referirem a acerto de contas decorrente de exoneração de servidor. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1009, firmou a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” Logo, o requisito para a não devolução de valores indevidamente recebidos por erro operacional da Administração pública é a boa-fé objetiva do beneficiário. Deve ser analisada, no caso concreto, a legítima confiança ou a justa expectativa do servidor de que que os valores recebidos eram legítimos e integravam o seu patrimônio. Impedir o ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente por erro manifesto da Administração Pública é o mesmo que prestigiar o enriquecimento sem causa do servidor. No caso, é evidente que o agravante tinha conhecimento sobre a ilicitude dos valores recebidos, pois impossível conceber que o servidor não soubesse que não detinha férias vencidas. Ressalte-se, ademais, que o agravante, em momento algum, defende a regularidade do pagamento ou justifica possível falsa percepção da realidade. Logo, os valores indevidamente pagos ao agravante, mesmo que de natureza alimentar, estão sujeitos à devolução ao erário. 4. Conclusão Assim, ao menos em cognição sumária, agiu corretamente o juízo ao rejeitar a exceção de pré-executividade. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator